Tribunal: TJSP
Processo: 2196733-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e indeferiu pedido de gratuidade da justiça. Agravantes alegam prejuízos psicológicos devido à averbação premonitória sobre imóvel de moradia e pleiteiam justiça gratuita e efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e indeferiu pedido de gratuidade da justiça. Agravantes alegam prejuízos psicológicos devido à averbação premonitória sobre imóvel de moradia e pleiteiam justiça gratuita e efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso e a adequação das razões recursais à decisão agravada.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é intempestivo, interposto após o prazo legal de 15 dias, conforme art. 1.003, § 5o, do CPC.
4. As razões recursais não atacam especificamente o indeferimento da justiça gratuita, violando o princípio da dialeticidade, conforme art. 932, III, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica à decisão recorrida justifica o não conhecimento do recurso.
Legislação Citada:
CPC, art. 223
CPC, art. 1.003, § 5o
CPC, art. 932, III